Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-88.2024.8.11.0091
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001267-88.2024.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MESSIAS BASSANI THEODORO 48239062920 - CNPJ: 41.356.366/0001-85 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), MESSIAS BASSANI THEODORO - CPF: 482.390.629-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de preparo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita nos Embargos à Execução movidos em face da Cooperativa de Crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante do indeferimento da gratuidade de justiça e da ausência de comprovação documental da hipossuficiência, seria possível afastar a deserção e admitir o processamento da apelação interposta sem preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC), podendo ser afastada quando houver elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos legais.

Intimado a comprovar documentalmente sua situação financeira, o agravante permaneceu inerte, mesmo após prorrogação de prazo, limitando-se a reiterar alegações genéricas.

O recolhimento do preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal (art. 1.007, CPC), e sua ausência enseja deserção, salvo deferimento da gratuidade, o que não ocorreu.

A mera petição requerendo reconsideração do indeferimento da gratuidade não suspende o prazo legal para recolhimento do preparo.

Não há afronta ao contraditório, à ampla defesa ou ao acesso à justiça, pois o agravante teve assegurada a possibilidade de comprovar hipossuficiência e de recolher as custas, inclusive de forma parcelada.

O pedido subsidiário de novo prazo para juntada de documentos não pode ser acolhido, sob pena de ofensa à celeridade processual, à duração razoável do processo e à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação documental da hipossuficiência afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Indeferida a gratuidade de justiça e não recolhido o preparo, mesmo após intimação em dobro, configura-se a deserção do recurso de apelação.

A mera alegação de dificuldades financeiras ou pedido de reconsideração não suspende o prazo para recolhimento das custas.

Não há violação ao acesso à justiça quando a parte, devidamente intimada, deixa de comprovar hipossuficiência e de cumprir o preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §§2º e 3º; 1007, caput e §4º; 485, I; 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025, DJE 31.05.2025.

TJMT, N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025, DJE 24.04.2025.

TJMT, N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025, DJE 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
N.
1001267-88.2024.8.11.0091

MESSIAS BASSANI THEODORO X COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por MESSIAS BASSANI THEODORO, contra a decisão monocrática
(id 307174857)
que não conheceu do recurso de apelação, interposto pelo próprio agravante, contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, movidos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP.

Em suas razões recursais (
id
311909397), o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois viola o princípio constitucional do acesso à justiça.

Alega que a simples declaração de hipossuficiência financeira seria suficiente para a concessão da gratuidade de justiça
.

Pondera que manifestou sua situação financeira negativa, reiterando sua impossibilidade de arcar com custas e honorários, o que, diante da ausência de elementos robustos em sentido contrário, deveria ser suficiente para o deferimento do benefício.

Sustenta que demonstrou interesse em apresentar provas, solicitando prazos e manifestando-se nos autos, evidenciando sua boa-fé processual.

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, com o deferimento da gratuidade da justiça e consequente análise do mérito do recurso de apelação ou, subsidiariamente, a concessão de prazo razoável para a juntada dos documentos necessários à comprovação da hipossuficiência financeira.

Em suas contrarrazões (
id
318244358), a Cooperativa pugna pelo desprovimento do agravo interno
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MESSIAS BASSANI THEODORO contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação por ausência de preparo, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A sentença de primeiro grau indeferiu a petição inicial dos embargos à execução, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do
CPC
, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A controvérsia central reside na análise da correção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

Conforme se depreende dos autos, o agravante teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido em primeira instância, o que motivou a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Em sede recursal, o agravante reiterou o pedido de gratuidade de justiça, sem, contudo, efetuar o preparo recursal.

Est
a
Relator
a
, diante da ausência de elementos que comprovassem a alegada hipossuficiência, determinou a intimação específica do agravante para que apresentasse documentos comprobatórios de sua situação financeira, como declarações de imposto de renda dos últimos três anos e extratos bancários dos últimos seis meses.

O agravante, apesar de devidamente intimado e tendo inclusive obtido dilação do prazo inicialmente concedido, não apresentou qualquer documento que comprovasse sua alegada incapacidade financeira, limitando-se a reiterar argumentos jurídicos genéricos sobre o direito à gratuidade de justiça.

Nesse contexto, é importante ressaltar que, embora o art. 99, § 3º, do
CPC
estabeleça que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade por entender que não restou demonstrada a hipossuficiência do agravante. Em
grau recursal, foi oportunizada ao agravante a possibilidade de comprovar sua situação financeira mediante a apresentação de documentos específicos, o que não foi atendido.

A ausência de comprovação da hipossuficiência, mesmo após determinação expressa deste Relator, impede o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante.

Ademais, nos termos do art. 1007 do
CPC
, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Embora o agravante tenha argumentado que o preparo seria dispensável por se tratar de recurso que discute o próprio direito à gratuidade de justiça, tal entendimento não se aplica ao presente caso, uma vez que o benefício já havia sido indeferido em primeiro grau e o agravante não comprovou sua hipossuficiência em grau recursal, mesmo após oportunizada a possibilidade de fazê-lo.

Outrossim, não se vislumbra, na hipótese, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça, porquanto foi oportunizado à parte o recolhimento parcelado das custas processuais, bem como a comprovação de sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, não tendo a mesma se desincumbido de seu ônus processual.

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica na aplicação da pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco obteve o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Contudo, tal dispositivo não se aplica aos casos em que o recorrente é beneficiário da gratuidade da justiça, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferido.

Assim, tendo sido determinada a intimação da apelante, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, e tendo a mesma
permanecido
inerte, impõe-se o reconhecimento da deserção.

A agravante sustenta, ainda, a inexistência de deserção e a boa-fé processual, argumentando que a ausência do recolhimento do preparo ocorreu em razão da pendência de decisão sobre a reconsideração do pedido de gratuidade.

Contudo, tal argumento não merece prosperar, uma vez que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em dobro foi clara e inequívoca, não havendo qualquer pendência de decisão que justificasse a inércia da parte.

Ademais, a mera petição requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade não tem o condão de suspender o prazo para o recolhimento do preparo, mormente considerando-se que não foi interposto o recurso cabível contra tal decisão.

Quanto à alegação de violação ao direito ao duplo grau de jurisdição e acesso à justiça, cumpre ressaltar que tais princípios não são absolutos, encontrando limitações nas normas processuais que estabelecem requisitos de admissibilidade recursal, dentre os quais se destaca o preparo.

A exigência de recolhimento do preparo recursal não constitui óbice ao acesso à justiça, mas sim requisito formal de admissibilidade do recurso, cuja observância é imprescindível para o regular processamento do feito.

No caso em tela, foi oportunizado à parte o recolhimento do preparo, inclusive com a possibilidade de parcelamento das custas processuais, não tendo a mesma se desincumbido de seu ônus processual, o que impede o conhecimento do recurso por deserção.

Ante o exposto, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões anteriormente exaradas na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em
admissão do recurso, ante a seu flagrante deserção. Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe. (N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição da preliminar suscitada nas contrarrazões, de ausência de dialeticidade, por estarem devidamente enfrentados os fundamentos da decisão agravada. 4. Reconhecimento da possibilidade de decisão monocrática nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando o recurso contrariar jurisprudência dominante. 5. Inexistência de cerceamento de defesa ou afronta a princípios constitucionais, pois houve intimação para complementação do preparo, não atendida pela parte. 6. Manutenção da decisão agravada que declarou a deserção do recurso de apelação, por ausência de recolhimento das custas no prazo legal, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É cabível o não conhecimento de apelação por deserção, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC, quando, indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte é regularmente intimada a recolher o preparo e não o faz no prazo legal.” (...) (N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Direito processual civil. Agravo interno. Apelação. Indeferimento da justiça gratuita. Parcelamento do preparo recursal. Inércia da parte quanto ao recolhimento da primeira parcela. Deserção configurada. Preclusão. Recurso NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
.
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, cujo parcelamento havia sido autorizado após indeferimento do pedido de justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção da apelação em razão das alegações de dificuldades financeiras do agravante e, eventualmente, reabrir o prazo para o recolhimento da primeira parcela do preparo. III. Razões de decidir 3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido com base na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica da empresa agravante, sendo autorizado, em contrapartida, o parcelamento do preparo em seis vezes, conforme a legislação processual e norma interna do TJMT. 4. A parte agravante permaneceu inerte quanto ao recolhimento da primeira parcela no prazo de cinco dias, ocasionando a preclusão e a caracterização da deserção da apelação. 5. A alegação genérica de dificuldades financeiras, sem prova documental concreta, não é suficiente para justificar a reabertura de prazo já encerrado por decurso de prazo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, mesmo após deferido o parcelamento, acarreta a deserção da apelação. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras não supre a ausência de prova idônea da hipossuficiência econômica, tampouco autoriza a reabertura de prazo precluso.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §6º; 1.007, §2º. (N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Quanto ao pedido subsidiário de concessão de novo prazo para juntada de documentos, entendo que não merece acolhimento.

O agravante já foi intimado anteriormente para comprovar sua hipossuficiência financeira, tendo inclusive obtido dilação do prazo inicialmente concedido.

Não obstante, deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer documento comprobatório de sua situação financeira.

A concessão de novo prazo, nas circunstâncias do caso concreto, representaria violação aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, além de configurar comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear a atuação das partes no processo.

Portanto, não há como acolher a pretensão do agravante, seja para conceder-lhe a gratuidade de justiça, seja para oportunizar novo prazo para comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025